Tribunal: TJMT
Processo: 0018924-94.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0018924-94.2016.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: JOANDERSON CASSIO DE ARRUDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 40082995):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CONTRATO DE SEGURO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - PERCENTUAIS TABELA SUSEP - IMPOSSIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA - NÃO REALIZADO - ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA IGP-M - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
A ação de cobrança de indenização securitária prescreve em um ano, conforme artigo 206, §1°, II, b, do Código Civil, bem como Súmula no 101/STJ.
O termo inicial para contagem do prazo prescricional nas ações de indenização decorrente de apólice de seguro é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos moldes da Súmula no 278/STJ.
Se houve falha no dever de informação da seguradora, não se mostra possível a graduação das lesões conforme os percentuais da Tabela Susep.
O índice de correção monetária a ser aplicado ao caso é o IGP-M, por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.
Se a sentença acolheu o pedido da parte autora, que objetivava o recebimento da indenização securitária, não há falar em sucumbência recíproca.” (N.U. 0018924-94.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 42099990).
Alega violação aos artigos 206, §1o, II, “b” e 757 do CC e artigos 140, 332, §1o e 487, II e 1.022 do CPC.
Recurso tempestivo (ID 46267485).
Contrarrazões (ID 48290458).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A Recorrente busca o reconhecimento da prescrição à pretensão indenizatória, sustentando que o termo inicial da fluência do prazo prescricional é a data do acidente, ocorrido em 23/11/2008, do qual resultou as lesões suportadas pelo Recorrido, sendo que a ação indenizatória somente foi ajuizada em 31/05/2016.
Aduz que a prescrição foi afastada ao fundamento de que o Recorrido teve ciência da gravidade das sequelas do evento danoso com o atestado médico lavrado em 24/02/2016.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“O termo inicial para contagem do prazo prescricional nas ações de indenização decorrente de apólice de seguro é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos moldes da Súmula no 278/STJ.” (ID 40082995)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CLARA. SÚMULA No 284 DO STF. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA CIÊNCIA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. ELABORAÇÃO DO LAUDO. ORIENTAÇÃO FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO NESSA PARTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...) 4. Quando, porém, referida pretensão estiver fundada na natureza permanente da invalidez, o termo inicial da prescrição será a data da ciência inequívoca dessa condição clínica, o que, salvo nas hipóteses de invalidez notória, se dá com a elaboração do laudo médico.” (AgInt no REsp 1804683/MT, Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 14/05/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 206, §1o, II, “b”, do CC e artigos 332, §1o e 487, II, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Desse modo, conduz-se à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática e cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7/STJ.
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).
Amparada na suposta violação ao artigo 757 do CC, a Recorrente defende a aplicação da Tabela da SUSEP para o grau de lesão sofrida pelo Recorrido, conforme pactuado pelas partes.
No seguinte sentido a manifestação do órgão fracionário sobre a citada controvérsia:
“Dessa forma, verifica-se que é caso de graduação das lesões nos moldes da Tabela da Susep somente se tiver o segurado sido informado, de forma clara, acerca desta possibilidade. No caso em exame, o documento a que tinha acesso o segurado, Certificado Individual de Apólice de Seguro de Vida em Grupo e/ou Acidentes Pessoais Coletivos no 202.099-8, colacionado à petição inicial (fls. 21 - Id. 33481995 - Pág. 2), não traz previsão de graduação das lesões nos moldes da Tabela Susep.”(ID 40082994)
No entanto, para a análise da citada controvérsia é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N° 5 E 7/STJ.
1. [...] 3. A jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça entende ser possível o reajuste de contratos coletivos de saúde, em face do implemento de idade, quando a mensalidade mostrar-se irrisória em face da variação de custos ou do aumento de sinistralidade. 4. A tese defendida no recurso especial demanda reexame de cláusulas contratuais e do contexto fático e probatório dos autos, vedados pelas Súmulas n° 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 894.701/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Alegada omissão no acórdão recorrido. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022 CPC/20015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.(...).”. (AgInt no AREsp 1197343/ SP, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Assim, embora a parte recorrente tenha alegado violação aos artigos 140 e 1.022 do CPC não apontou de forma específica e individualizada a omissão, contradição ou obscuridade constantes no acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão do tema para o deslinde da causa, limitando-se em afirmar que suscitou, em sede de embargos de declaração, o prequestionamento de dispositivos de lei, fato que impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI